Tribunal: TJPA
Processo: 0808025-70.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0808025-70.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO DE EXECUÇÃO – DO PLEITO PELA SUSPENSÃO DO DIREITO DE SAÍDA PARA FESTEJO DOS DIAS DOS PAIS DEFERIDA PELA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SANTARÉM/PA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA, CONFIRMANDO LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS - DIANTE DA COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVE PREVALECER, NESTE MOMENTO, O DIREITO À VIDA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ EM DETRIMENTO AO DIREITO DOS APENADOS DE SAÍDA TEMPORÁRIA – SEGURANÇA CONCEDIDA, CONFIRMANDO O DEFERIMENTO DA LIMINAR.

1 - DO PLEITO PELA SUSPENSÃO DO DIREITO DE SAÍDA PARA FESTEJO DOS DIAS DOS PAIS DEFERIDA PELA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SANTARÉM/PA:
Da análise detida dos autos, tem-se que os fundamentos invocados pela autoridade coatora não se revelam hábeis para não acolher o pedido formulado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração Penitenciária, por meio do Ofício nº 2510/2021 -GAB/SEAP/PA, no qual solicita a suspensão da saída temporária programada para os festejos do dia dos pais/2021 de todos os condenados em regime semiaberto que respondem a processos na jurisdição da Vara de Execução de Santarém/PA, com esteio nos Relatórios de Inteligência nº 352.2021/ASI/SEAP, nº 358.2021/ASI/SEAP, nº 359.2021/ASI/SEAP, nº 362.2021/ASI/SEAP, nº 364.2021/ASI/SEAP, os quais discorrem, fundamentadamente, sobre o risco concreto de ataques contra policiais penais do Estado durante as saídas temporárias.

Diante da realidade trazida neste caso concreto, é notória a necessidade de se prevalecer, por ora, a proteção do direito à vida dos agentes de segurança pública do Estado do Pará em detrimento do direito à saída temporária dos detentos sob a jurisdição da autoridade coatora, os quais não terão seu direito suprimido como afirmado pelo juízo
a quo
, mas, tão somente postergado para momento mais adequado e oportuno segundo à inteligência da SEAP, sem colocar em risco a integridade física dos agentes estatais.

Diante da fundamentação suso expendida, e inclusive acompanhando o parecer ministerial, diante da colisão de direitos fundamentais, deve prevalecer, neste momento, o direito à vida dos agentes de segurança pública do Estado do Pará em detrimento ao direito dos apenados de saída temporária, devendo ser determinado nova data para o gozo do benefício pelos detentos já agraciados com decisão judicial favorável.

2 –

MANDAMUS
CONHECIDO E CONCEDIDA A SEGURANÇA, RATIFICANDO-SE O DEFERIMENTO LIMINAR. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER
o
mandamus
, ratificando-se o deferimento liminar, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808025-70.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pelo
ESTADO DO PARÁ
, por intermédio da Procuradora do Estado, Dra. Simone Santana Fernandes de Bastos, contra ato proferido pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

Aduz o impetrante que o Secretário de Estado de Administração Penitenciária solicitou ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, por meio do Ofício nº 2510/2021-GAB/SEAP/PA, a suspensão da saída temporária programada para os festejos do dia dos pais/2021, de 189 (cento e oitenta e nove) presos condenados em regime semiaberto, que respondem a processos na jurisdição daquela Vara e, para tanto, colacionou Relatório de Inteligência nº 352.2021ASISEAP, o qual discorre, fundamentadamente, sobre o risco de ataques contra policiais penais durante as saídas temporárias.

Afirma que consta no citado Relatório, que é notória a divulgação nas mídias sociais, o crescimento de atentados à vida dos agentes de segurança pública, em especial policiais penitenciários e servidores da SEAP, ordenados por integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho Rogerio Lembruber, com alta periculosidade, instaurando temor não apenas nos servidores ameaçados mas também na população em geral, gerando instabilidade e crise na segurança pública estadual.

Aduz que o Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido, com a justificativa de que o relatório de inteligência não apontava para ataques na cidade de Santarém, e que o chefe do Comando Vermelho não residiria naquela cidade, bem como que o relatório não trazia detalhes sobre esses futuros ataques, tratando como meras probabilidades, que podem ou não ocorrer, e que tal conduta seria punir coletivamente todos os beneficiários das saídas temporárias sem informações mais seguras sobre seu envolvimento nesses futuros ataques objeto do relatório de inteligência.

Assinala que diante da negativa protocolou pedido de reconsideração, com espeque no Relatório de Inteligência nº 359/2021/ASI/SEAP/PA, - que mencionava o possível envolvimento de dois advogados que estariam atuando no trânsito de informações entre pessoas privadas de liberdade (PPL’s) e criminosos extramuros, sendo eles: Ápio Paes Campos Neto, OABPA 28732 e Priscilla Ribeiro Patrício OAB-PA 20524. Uma destas informações seria para que as PPL’s mantivessem o respeito e a obediência aos procedimentos, pois a resposta virá de fora -, e a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que, reconhecendo a plausibilidade e verossimilhança dos argumentos apresentados, determinou o adiamento da saída temporária, agendada para os festejos do dia dos pais/2021.

Acrescenta que apesar de todas as informações juntadas, o Juízo da Vara de execuções Penais de Santarém indeferiu novamente o pedido, ao argumento de que as informações constantes do Relatório de Inteligência apresentado eram imprecisas, e que somente mudaria seu entendimento inicial se a SEAP apresentasse informações mais específicas, como nomes dos envolvidos e provas das informações aduzidas.

Alega o impetrante que o pedido se justifica, pois os dados apresentados pela Assessoria de Segurança Institucional – ASI, tem origem em fatos ocorridos durante saídas temporárias anteriores, os quais, em cotejo com fatos contemporâneos, coletados pelo trabalho de inteligência em mensagens de aplicativos, refletem nova onda de ataques organizados.

Destaca que, consoante os relatórios de inteligência, os presos beneficiados com saída temporária são potenciais membros recrutados pela Organização Criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL-PA) para dar concretude aos planos de atentar contra a vida dos agentes de segurança do Estado do Pará da SEAP.

Aduz que há efetiva possibilidade de retomada dos ataques aos agentes penitenciários da Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP, por parte da organização criminosa (Orcrim) Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Pará – (CVRL/PA), sendo inclusive difundida pela própria Orcrim, por meio de uma circular (espécie de SALVE), datada de 10 de junho de 2021, onde os criminosos extramuros davam um prazo de 30 (trinta) dias para que suas reivindicações, voltadas para os demais membros e lideranças do CVRL/PA que encontram-se custodiadas nas unidades penais do estado do Pará, fossem atendidas, caso contrário iriam retomar os ataques e execução de servidores penitenciário, o que, de fato, aconteceu.

Por fim, requer, em sede de liminar, a concessão da segurança pleiteada, para suspender a decisão do Juiz de Direito da Vara de Execução Penal de Santarém, que autorizou a saída temporária para os festejos dos dias dos pais, de todos os condenados em regime semiaberto naquela jurisdição, até que os ataques contra os agentes de segurança pública sejam cessados, ocasião em que será verificada nova data para gozo do referido benefício. Ao final, a concessão definitiva da segurança.

Distribuídos os autos em plantão, a Desembargadora plantonista Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que se julgou suspeita para atuar no presente feito (ID nº 5863053), cabendo a relatoria a Desa. Maria de Nazaré da Silva Gouveia dos Santos, também em regime de plantão, que
deferiu
a liminar pleiteada e determinou a solicitação de informações à autoridade impetrada (Id. 5865270).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
do
mandamus
, e no mérito, pela
CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR
, que suspendeu a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que havia autorizado a saída temporária para os festejos dos dias dos pais de 189 (cento e oitenta e nove) presos condenados em regime semiaberto, a fim de que seja determinada nova data para gozo do benefício. (ID n. 6342072)

Considerando-se que as informações prestadas no ID n. 6083706, são estranhas aos presentes autos, vez que versam sobre feito da Vara de Execução Penal de Marabá/PA, determinei à Secretaria que procedesse a juntada a estes autos das informações escorreitas sobre o feito oriundas da Vara de Execução de Santarém/PA. (ID n. 6444806)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6445893):

“[...] Honrado em cumprimenta-lo(a), inicialmente venho informar que esse magistrado recebeu nesta data através do e-mail funcional o pedido de informações de Vossa Excelência para permitir o julgamento do MS nº 0808025-70.2021.8.14.0000 impetrado pela Procuradoria do Estado do Pará, tendo este Juízo como autoridade coatora, e, prontamente venho atender Vossa Excelência encaminhando as informações solicitadas.

1. DO NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA 1.1.DA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

A decisão objeto do presente mandamus consiste no indeferimento do pedido de suspensão das saídas temporárias.

Em primeiro lugar, entendemos que não existe direito líquido e certo à suspensão das saídas temporárias a ensejar no ajuizamento de Mandado de Segurança.

No caso em questão, houve o encaminhamento de relatórios GENÉRICOS de inteligência, que apontam para uma “possibilidade de ataques” sem mencionar de onde viriam esses indícios.

O primeiro relatório de inteligência, de número 352/2021 é tão genérico que
sequer cita a cidade de Santarém
.

Ao receber o primeiro relatório de inteligência, pedimos à SEAP a apresentação de informações mais pormenorizadas, conforme email enviado cujo teor segue em anexo:

“R.H. Em resposta ao Ofício nº 2.510/2021, informo ao Solicitante que, considerando a ausência de ataques nesta cidade de Santarém, entendemos pela manutenção das saídas temporárias programadas para o dia dos pais.

Outrossim, o relatório de inteligência juntado não aponta para ataques nesta cidade de Santarém.

Contudo, se a inteligência da Casa Penal tiver informações relevantes específicas, os casos de suspensão serão decididos caso a caso, apenado por apenado.

No mais, este Juízo se coloca à disposição da Casa Penal para esclarecimentos bem como se colocará firme na condução de procedimentos administrativos, caso identificados os integrantes faccionados que venham a causar prejuízo a qualquer dos agentes ou policiais penais. Havendo informações seguras, com identificação dos autores, este Juízo agirá de pronto, sempre respeitando as garantias constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

Fica mantida a saída temporária,
ressalvada a apresentação de informações específicas e pormenorizadas, caso em que será avaliada a possibilidade de suspensão da saída temporária, apenado por apenado.” (Grifo nosso)

Em seguida, a SEAP enviou um segundo relatório de inteligência, caso em que, sem citar fontes ou juntar quaisquer documentos comprobatórios, acusa dois advogados de fazerem parte de organização criminosa. Assevero mais uma vez que não foram juntados quaisquer documentos para embasar tais alegações, apenas um relatório de inteligência, igualmente genérico. Vejamos a resposta deste Magistrado:

“R.h.

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de reconsideração de decisão administrativa de manutenção das saídas temporárias.

Foi juntado relatório de inteligência em que citados os nomes de seis apenados e dois advogados, que supostamente estariam planejando ataques contra policiais penais desta Comarca.

Vejamos o teor do relatório:

"Adveio ao conhecimento desta Assessoria de Segurança Institucional (ASI), por meio de colaboradores que, possivelmente, se iniciaria ataques contra servidores desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), lotados em unidades prisionais do Município de SantarémPA, no período de datas comemorativas, como: Dia dos Pais, Círio de Nossa Sr.ª de Nazaré e Festividades de Final de Ano." (grifo nosso)

O relatório prossegue, aduzindo que "possivelmente, dois advogados
estariam
atuando no trânsito de informações entre pessoas privadas de liberdade (PPL’s) e criminosos extramuros". Não citaremos aqui as informações específicas do relatório por se tratar de documento de acesso restrito, cujo teor pode prejudicar eventuais investigações.

Em relação a esses três primeiros parágrafos, observo que se tratam de informações
imprecisas
. Primeiro pela incerteza sobre a futura ocorrência de ataques, dada a utilização das expressões
"possivelmente" e "estariam"
. Não existe segurança suficiente nessas afirmações.

Em relação ao suposto repasse de informação por advogados, não restou claro com quem esses advogados falaram e nem para quem seriam essas informações
. Aparentemente a inteligência está
supondo
que os advogados falaram com criminosos extramuros para repassar informações,
sem apresentar provas ou mesmo indícios de tal fato
.
Outrossim, não restou claro que informações seriam essas. Sem saber com quem falaram, para quem falaram e o que falaram, é impossível se chegar a uma conclusão que importe na retirada de um direito de todos os internos que cumpriram os requisitos legais para a saída temporária
.

Quanto às informações constantes no quarto parágrafo, que se utiliza das expressões "possivelmente", "teriam" e "não se descarta", já denota que, igualmente, não se tem certeza do que está afirmando, se tratando, até o momento, de ilações.

Por fim, no que toca os internos citados no último parágrafo, que estariam exercendo liderança negativa junto aos demais internos, verifico que nenhum desses será beneficiário da saída temporária do dia dos pais. Portanto, não existe a necessidade de suspensão das saídas temporárias, conforme já decidido.

Determino à SEAP que proceda a instauração de PDP para apuração das condutas dos apenados citados no relatório de inteligência 359.2021 para que, em procedimento em que garantido o contraditório e a ampla defesa, se verifique se estão subvertendo a ordem interna por meio do exercício da liderança negativa. Caso seja constatado o afirmado, defiro desde logo a transferência dos internos para presídio de segurança máxima, em Belém ou em outro lugar que a SEAP recomende como adequado.

Informo, por fim, que caso a inteligência possua informações específicas,
não apenas citando o nome dos envolvidos mas também juntando prova de tais informações, que tais informações devem ser repassadas com urgência, para investigação e para a adoção das medidas cabíveis
. Caso haja necessidade pode a SEAP apresentar as informações obtidas e diligenciar junto à Polícia Civil e à Polícia Militar para a realização de investigação específica, tanto em relação a internos, seus familiares ou de criminosos extramuros, sempre visando evitar futuros ataques. Em relação aos advogados, havendo fundados indícios de que integrem organizações criminosas, devem ser investigados consoante preceitua a lei. Nesse caso, entendo que deve a SEAP compartilhar suas informações com a Polícia Civil e Polícia Federal, caso se constate se tratar de organização criminosa nacional, lembrando que a Vara de Combate às Organizações Criminosas de Belém tem competência sobre todo o Estado do Pará. Todos podem e devem ser investigados, desde que obedecidas as garantias processuais e procedimentais para a obtenção das provas, caso em que, obtidas essas, poderá ser revista a presente decisão de indeferimento de suspensão das saídas temporárias.

Observe-se que não se está aqui descartando as informações obtidas mas tão somente informando que não é possível a suspensão ou adiamento das saídas temporárias com base no que fora informado à este Juízo, dada a imprecisão das informações e a inexistência de prova ou mesmo de indícios de que Santarém também será alvo de ataques. Como dito na decisão anterior, em Santarém não existem notícias de ataques ou de ameaças. Ademais, os ataques em Belém não ocorreram em períodos de saídas temporárias.

Em relação ao ofício 2550/2021, assevero que não foram apresentadas provas de que ataques ocorrerão nesta Cidade e que este Juízo não está vinculado às Decisões da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém. É compreensível que a Comarca de Belém tenha postura diferente deste Juízo, eis que foi onde ocorreram os ataques.

No mais, este Juízo se coloca à disposição da Casa Penal para esclarecimentos bem como se colocará firme na condução de procedimentos administrativos, caso identificados os integrantes faccionados que venham a causar prejuízo a qualquer dos agentes ou policiais penais. Havendo informações seguras, com identificação dos autores, este Juízo agirá de pronto, sempre respeitando as garantias constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

Fica mantida a saída temporária, ressalvada a apresentação de informações específicas e pormenorizadas, caso em que será avaliada a possibilidade de suspensão da saída temporária, apenado por apenado.”

Observa-se que este Juízo, antes de prejudicar toda uma gama de apenados que se prepararam para a saída do dia dos pais,
por PRUDÊNCIA
, solicitou informações mais pormenorizadas.

É TEMERÁRIO suspender a saída temporária de TODOS os apenados com base em SUPOSIÇÕES, desacompanhada de fatos e provas.

Aliás, convém lembrar aqui três fatos importantes:

1. Não existem notícias de ataques ou ameaças a policiais penais de Santarém;

2. Os ataques ocorridos em Belém não se deram durante as saídas temporárias;

3. Durante as saídas temporárias de 2021, mesmo em Belém, não houveram ataques;

4. A suspensão das saídas temporárias não trouxe qualquer benefício.

5. Saliente-se que as saídas temporárias foram adiadas em apenas duas semanas, sendo as datas escolhidas pela própria SEAP.

Pergunta-se: se o motivo era por causa das facções criminosas, o que mudou em duas semanas? Em quinze dias o Comando Vermelho deixou o Estado do Pará? Qual o efeito prático dessas suspensões?

Entendemos que não. O que ocorre é que tanto não haviam elementos para a suspensão que esses elementos não foram devidamente apresentados pela SEAP.

Havendo elementos específicos e pormenorizados, este Juízo salientou que ele próprio faria questão de deferir o pedido. Contudo, com base em alegações genéricas baseadas no medo e em suposições não são suficientes para este Juízo modificar suas decisões judiciais. Esse foi o motivo do indeferimento do pedido de suspensão.

Conforme bem exposto pela Excelentíssima Senhora Doutora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, por ocasião da decisão liminar no evento Num. 5865270, “o mandado de segurança para ataque de pronunciamento judicial, nos termos da remansosa jurisprudência do c. STF e STJ (v.g. RMS 36973 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 28- 05- 2020 PUBLIC 29-05-2020),
só é cabível em condições excepcionais
, ou seja, nas hipóteses em que ato impugnado for
manifestamente ilegal, teratológico
ou com
abuso de poder
, com iminência de causar danos graves e de difícil reparação à sociedade, aos próprios apenados e aos agentes de segurança”.

Nesse sentir, entendemos que não havia o direito líquido e certo de suspensão das saídas temporárias, motivo pelo qual foi indeferido o pedido.

Pelos mesmos motivos, entendemos incabível Mandado de Segurança
.

Não vislumbramos ilegalidade, eis que a saída temporária é benefício prisional previsto no artigo 122 e seguintes da Lei de Execução Penal.

Não vislumbramos teratologia, vez que, com base no dever de prudência, pedimos informações pormenorizadas antes de tomar a drástica decisão de suspender a saída temporária de todos os apenados com base nos relatórios genéricos de inteligência apresentados pela SEAP.

Não vislumbramos abuso de poder, eis que por duas vezes tentamos estabelecer o diálogo com a SEAP no afã de obter informações mais precisas, com identificação dos apenados suspeitos e especificação das provas existentes, até a presente data não apresentadas pelo núcleo de inteligência da SEAP. Permitir o ajuizamento de Mandado de Segurança em casos como o presente é um precedente que pode ensejar na multiplicação de ações desse jaez, causando insegurança jurídica e permitindo a suspensão de direitos prisionais ao mero alvedrio da Administração Penitenciária Estadual, ainda que completamente desprovido de fundamentos fáticos. Em outras palavras, enfraquecendo o próprio Poder Judiciário e esvaziando a função Correcional deste Juízo junto às Casas Penais.

2. RESUMO DA MANIFESTAÇÃO

a) A SEAP não possui direito líquido e certo de suspender as saídas temporárias de todos os apenados com fundamento em relatórios genéricos e unilaterais de inteligência;

b) Inexiste teratologia, ilegalidade ou abuso de poder em se requisitar informações antes de suspender a saída de todos os apenados da Comarca;

c) A suspensão das temporárias não era capaz de obter o bem jurídico supostamente almejado, caracterizando desvio de finalidade, o que pode ser comprovado pelo fato da SEAP ter adiado as saídas temporárias em apenas duas semanas;

d) Entendemos que deveria caber ao Juízo da Vara de Execuções Penais e não à SEAP o estabelecimento da data das saídas temporárias;

e) Os relatórios de inteligência apresentados são genéricos e desacompanhado de provas, sendo temerário lastrear a suspensão de direitos prisionais nesse tipo de documento.

f) Em relação aos advogados, não foram juntadas quaisquer provas de que esses são pertencentes ao Comando Vermelho, como aduziu a SEAP. Não foram juntados sequer os relatórios de visita, para sabermos com quem esses advogados se comunicaram dentro do presídio. As afirmações dos relatórios de inteligência são graves e demandam apuração conforme as normas processuais aplicáveis a espécie, não podendo ser presumidas por relatórios genéricos de inteligência;

g) Em relação aos apenados citados no relatório,
NENHUM deles estava com saída temporária programada
;

Como última reflexão, há que se mencionar que deve o Poder Judiciário agir com prudência em relação a esse tipo de alegação, em especial quando desacompanhada de provas. Acusações sem provas podem ter efeitos nefastos na reputação dos cidadãos, em especial se etiquetados como parte de organizações criminosas. Acusações desse tipo demandam investigação minuciosa, em conformidade com a lei, para posterior responsabilização.

Sendo essas as informações que temos até o momento apresentamos nossos votos da mais alta estima e consideração.[...]”

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
mandamus
.

DO PLEITO PELA SUSPENSÃO DO DIREITO DE SAÍDA PARA FESTEJO DOS DIAS DOS PAIS DEFERIDA PELA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SANTARÉM/PA

Seguindo a mesma linha de raciocínio da liminar deferida nestes autos, verifico que que o mandado de segurança para ataque de pronunciamento judicial, nos termos da remansosa jurisprudência do c. STF e STJ (
v.g.
RMS 36973 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 28-05-2020 PUBLIC 29-05-2020), só é cabível em condições excepcionais, ou seja, nas hipóteses em que ato impugnado for manifestamente ilegal, teratológico ou com abuso de poder, com iminência de causar danos graves e de difícil reparação à sociedade, aos próprios apenados e aos agentes de segurança, o que resta configurado
in casu
.

Da análise detida dos autos, tem-se que os fundamentos invocados pela autoridade coatora não se revelam hábeis para não acolher o pedido formulado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Administração Penitenciária, por meio do Ofício nº 2510/2021 -GAB/SEAP/PA, no qual solicita a suspensão da saída temporária programada para os festejos do dia dos pais/2021 de todos os condenados em regime semiaberto que respondem a processos na jurisdição da Vara de Execução de Santarém/PA, com esteio nos Relatórios de Inteligência nº 352.2021/ASI/SEAP, nº 358.2021/ASI/SEAP, nº 359.2021/ASI/SEAP, nº 362.2021/ASI/SEAP, nº 364.2021/ASI/SEAP, os quais discorrem, fundamentadamente, sobre o risco concreto de ataques contra policiais penais do Estado durante as saídas temporárias.

Por oportuno, destaco o Relatório de Inteligência nº 358.2021/ASI/SEAP/PA (ID nº 5864441):

“[...] Dados coletados por esta ASI apontam para a possibilidade de que as PPL’s que sejam beneficiadas com saída temporária do Dia dos Pais, atuem na confecção de listas de servidores, a fim de que estes se tornem alvos de ações criminosas, visando seus assassínios. Desta forma, vislumbra-se a possibilidade de que o número de atentados contra esta Instituição e seus membros aumente durante o período de licença temporária. Este aumento seria em decorrência da insatisfação, por parte das PPL’s, quanto aos novos procedimentos de segurança desta SEAP, portanto, subentende-se que, cada PPL beneficiada com a Saída Temporária do Dia dos Pais, possa relatar a outros criminosos sobre vários servidores desta SEAP, que tão somente desempenham suas atividades, conforme os novos procedimentos implementados pela Força Tarefa de Intervenção Penitenciária (F-TIP) e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), visando a melhoria e disciplina dos apenados no cárcere com intuito de neutralizar as ações e organização das facções intra e extra muro.

Tem-se como exemplo dos dados que vêm sendo relatados por esta ASI, a Saída Temporária de 26MAIO21, na qual algumas PPL’s fizeram uso deste benefício para se deslocar ao Estado do Rio de Janeiro, com o intuito de solicitarem pessoalmente a retomada dos atentados contra servidores desta Secretaria. Ainda nesta Saída Temporária, algumas lideranças relevantes do CVRL-PA não retornaram a unidade prisional [...]”

E do Relatório de Inteligência nº 359.2021/ASI/SEAP (ID nº 5864440):

“Adveio ao conhecimento desta Assessoria de Segurança Institucional (ASI), por meio de colaboradores que, possivelmente, se iniciaria ataques contra servidores desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), lotados em unidades prisionais do município de Santarém- PA, no período de datas comemorativas, como: Dia dos Pais, Círio de Nossa. Sr.ª de Nazaré e final do ano.

Esta ASI também tomou conhecimento que, possivelmente, dois advogados estariam atuando no trânsito de informações entre pessoas privadas de liberdade (PPL’s) e criminosos extramuros, sendo eles: Ápio Paes Campos Neto, OAB-PA 28732 e Priscilla Ribeiro Patrício OAB-PA 20524.

Uma destas informações seria para que as PPL’s mantenham o respeito e a obediência aos procedimentos, “pois a resposta virá de fora”.

O repasse deste tipo de informação poderia ocorrer por meio de qualquer interno beneficiado com Saída Temporária, haja vista que os procedimentos de segurança atingem todos os encarcerados, em todas as unidades prisionais do Estado do Pará, portanto, não se descarta o início dos ataques a servidores lotados em unidades do interior do Estado, pois, as ordens para os ataques não distinguem cidades ou regiões, citando unicamente o “solo paraense”.

Importante destacar que, duas lideranças da facção criminosa denominada Comando Vermelho Rogério Lemgruber - CVRL/PA, se deslocaram até o município de Santarém com o intento de, possivelmente, formar “bondes” que teriam por finalidade os ataques contra Policiais Penais, porém estes foram presos pela Polícia Militar, são eles: ANSELMO MOUGO DE FIGUEIREDO, Infopen 88029, natural da cidade de Cametá e JULIO CÉSAR CASTRO DA SILVA, Infopen 108006 natural da cidade de Santarém. Os mesmos estavam evadidos da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI). Embora realizada a prisão dos dois evadidos, não se descarta o início dos possíveis ataques contra servidores desta SEAP, nas datas comemorativas citadas anteriormente.”

Insta salientar que, somente no mês de julho deste ano, ocorreram nove ataques a servidores da SEAP, sendo 3 (três) homicídios consumados e 6 (seis) tentativas de homicídio, fatos estes amplamente divulgados pela mídia.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se a plausibilidade e a verossimilhança dos argumentos ventilados por meio do presente mandado de segurança, colocando em choque direitos de índole constitucional (direito à vida e o direito dos detentos à saída temporária, faceta do artigo 5º, XLVII, da CF/88).

Em casos como este, cabe ao julgador valer-se do chamado princípio da concordância prática, ou seja, as normas constitucionais devem ser interpretadas em uma unidade e, havendo colisão de bens protegidos constitucionalmente, faz-se necessário favorecer decisões por meio das quais ambos os direitos ou bens constitucionais, em conformidade com a possibilidade de seu equilíbrio e proporcionalidade, sejam garantidos em autêntica concordância prática.

Diante da realidade trazida neste caso concreto, é notória a necessidade de se prevalecer, por ora, a proteção do direito à vida dos agentes de segurança pública do Estado do Pará em detrimento do direito à saída temporária dos detentos sob a jurisdição da autoridade coatora, os quais não terão seu direito suprimido como afirmado pelo juízo
a quo
, mas, tão somente postergado para momento mais adequado e oportuno segundo à inteligência da SEAP, sem colocar em risco a integridade física dos agentes estatais.

Assinalo que não se revela crível que sejam apresentados relatórios mais minuciosos ou detalhados dos que os já apresentados e, enquanto isso, seja colocado em risco iminente a vida dos agentes de segurança pública do Estado do Pará.

De fato, o pedido do
mandamus
encontra-se devidamente fundamentado em relatórios de inteligência da SEAP e revelam, por ora, a necessidade de ser acolhido como medida de precaução e prevenção, pois, conforme palavras da própria autoridade impetrada, os futuros ataques “
podem ou não ocorrer.”
.

Diante da fundamentação suso expendida, e inclusive acompanhando o parecer ministerial, diante da colisão de direitos fundamentais, deve prevalecer, neste momento, o direito à vida dos agentes de segurança pública do Estado do Pará em detrimento ao direito dos apenados de saída temporária, devendo ser determinado nova data para o gozo do benefício pelos detentos já agraciados com decisão judicial favorável.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do
mandamus
e CONCEDO A SEGURANÇA
,
confirmando a liminar já concedida
nestes autos, que suspendeu a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que havia autorizado a saída temporária para os festejos dos dias dos pais de 189 (cento e oitenta e nove) presos condenados em regime semiaberto, a fim de que seja determinada nova data para gozo do benefício.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/09/2021